Tribunal: TJDFT
Processo: 0743755-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO (Plantão Judicial). Número do processo: 0743755-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Autos recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Jean Jeferson da Rocha Guedes, decretada nos autos da Ação Penal n. 0713882-64.2024.8.07.0005, pelo D. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. Aduz que “A urgência decorre do fato de que o réu permanece segregado cautelarmente, mesmo após a decisão judicial que reconheceu a inexistência de risco à vítima, há decisão superveniente favorável no processo de medidas protetivas, o Ministério Público manifestou-se pela revogação da medida extrema e a manutenção da prisão, neste contexto, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o disposto no Artigo 316 do Código de Processo Penal.” Fundamenta juridicamente seu pedido nos artigos 312, 316, 319 e 321 do Código de Processo Penal, bem como nos artigos 5o, LXV e LXVI, da Constituição Federal, alegando a cessação dos motivos ensejadores da prisão preventiva, a inexistência de risco à vítima, e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsão legal. Ao final, requer a imediata revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que em plantão judicial a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Infere-se dos autos de origem que o requerente foi preso em 12/08/2025 (ID 246440673 do processo de origem), e em razão disso sobreveio a impetração Habeas Corpus, este já julgado pela e. 1a Turma Criminal, ao qual foi denegada a ordem. Confira-se: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DE CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por paciente condenado à pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tendo em vista a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, negando o direito de recorrer em liberdade, com base em novo episódio de violência e descumprimento de medidas protetivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada na sentença é fundamentada e proporcional à pena imposta; e (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada apresenta fundamentação jurídica idônea, com base em elementos concretos dos autos, como comportamento obsessivo, reiteração de atos persecutórios e descumprimento de medidas protetivas. 4. A materialidade e autoria delitiva estão demonstradas por laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunha, e sentença condenatória. 5. O periculum libertatis decorre da necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, sendo as medidas cautelares do art. 319 do CPP insuficientes para conter o ímpeto violento do réu. 6. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que haja adequação do estabelecimento prisional. 7. Condições pessoais favoráveis e a mera alegação de filhos menores, inclusive com enfermidade, não afastam a necessidade da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que haja adequação do estabelecimento prisional. 2. A reiteração de condutas violentas e o descumprimento de medidas protetivas justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis." Dispositivos relevantes citados: art. 129, §13, do CP; artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006; artigos 312, 313, 316 e 319 do CPP. Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 187.777/SP, STJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 21/3/2024; AgRg no HC n. 783.309/SC, STJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023; AgRg no HC n. 994.129/SP, STJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/6/2025; Acórdão 1868850, TJDFT, rel. Des. Leila Arlanch, julgado em 23/5/2024, publicado em 5/6/2024. (Acórdão 2040940, 0734140-76.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Portanto, tem-se que o pedido não merece conhecimento em sede de plantão, pois inexiste risco de perecimento do direito por aguardar a análise pelo Relator Natural. Isso posto, não conheço do pedido no plantão, ao que determino o envio dos autos ao em. Relator Natural, Desembargador Cruz Macedo, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relatora